Tribunal: TJMT
Processo: 1034883-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034883-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), CARLOS DE MELLO LOGULO - CPF: 133.035.545-87 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C.C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA PROCEDENTE – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REMOÇÃO E ACAUTELAMENTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - RECONHECIMENTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.

Não comprovada a relação jurídica entre as partes, mormente pela ausência de contrato de prestação de serviço firmado por elas, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO PAN S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DE BANCO PANAMERICANO S/A)
,

contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos no 1034883-78.2022.8.11.0041 – AÇÃO DE COBRANÇA C.C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER
, que julgou procedente o pedido vertido na inicial, extinguindo o presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, para condenar o requerido BANCO PANAMERICANO S/A ao pagamento das diárias exigidas na inicial, no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco reais), entre o período de 13/06/2020 (data da remoção) até a data da efetiva retirada do pátio do autor, acrescido do valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), referente ao serviço de guincho, cuja apuração deverá ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de juros no importe de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Sum. 43, do STJ). Condenou, ainda, o réu ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como verba honorária na ordem de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC.

A parte apelante recorre do ato judicioso, pugnando pela reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) da ilegitimidade passiva do apelante – apreensão administrativa; b) da impossibilidade de retirada do veículo do pátio da apelante; c) dos honorários sucumbenciais.

Requer, assim, a reforma da sentença singular para prover o presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença apelada, em razão da ausência do pressuposto processual de existência, bem como a comprovação da ilegitimidade passiva do Apelante, extinguindo o processo nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil, caso não seja o entendimento dos Doutos Desembargadores, requer seja a r. sentença reformada para julgar IMPROCEDENTE o presente processo a retirada do referido veículo, bem como, a redução dos honorários sucumbenciais na faixa percentual de 10% com base ao valor da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

A parte apelada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 172287104 - Pág. 1/20), pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

A parte Recorrente, em sede de preliminar, argui sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que “o nobre magistrado baseou-se que a apreensão do veículo se deu em virtude restrição judicial por processo movido pelo Banco Apelante de Busca e Apreensão, ocorre que não é a realidade, conforme documentação anexada pela parte Apelada ao id. 95008142 (...) Desta forma, inexiste no presente caso, pressuposto processual de existência, capaz de legitimar a condenação do Apelante à retirada do veículo e pagamento de diárias, vez que a causa da apreensão foi por motivos alheios à vontade deste. Inclusive, Doutos Desembargadores, o nobre magistrado confirma o trânsito em julgado do referido processo, mas que por culpa alheia à vontade do Apelante, não foi dado baixa no sistema (...) em razão da apreensão que decorre de motivos alheios a vontade do credor fiduciante, a responsabilidade pelo pagamento das despesas de estadia e retirada do veículo é do devedor fiduciário, ou seja, Cheila Daiane de Oliveira Aguiar, que detém a posse direta do bem, devendo a presente demanda ser julgada extinta, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil” (id. 172287096 - Pág. 5/7).

A parte Recorrida, a seu turno, insurge contra a preliminar em comento, pugnando pela rejeição.

DECIDO.

Ao debruçar-me sobre os autos, entendo que assiste razão a parte Recorrente.

Digo isso porque a parte autora/recorrida afirma em sua peça inaugural que o “veículo de propriedade do Requerido, da marca Toyota, modelo Corolla GLI18FLEX, cor Preta, placas NPG-5067, fora removido às dependências do pátio do Autor por possuir bloqueio judicial no dia 13/06/2020 conforme documento anexo. No prontuário do referido veículo, consta bloqueio judicial de circulação requerido pelo Réu em Ação de Busca e Apreensão, processo no 2136- 66.2011.811.0045 em trâmite na 4o Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT, conforme documento anexo” (id. 172287050 - Pág. 2).

Contudo, evidencio que na data de
13/06/2020
o processo sob no 2136- 66.2011.811.0045 se encontrava com baixa definitiva no Juízo de origem, em razão da sentença prolata pelo Juízo de piso. Vejamos:

“VISTOS, ETC. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR, em trâmite entre as partes acima identificadas. Intimado o autor, através de seu advogado (p. 84), a cumprir ato que lhe competia, dando prosseguimento ao feito (p.83) este deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido para tanto (p. 73). Expedida carta de intimação (p. 85), o “AR” (Aviso de Recebimento) retornou à este remetente, com a informação “mudou-se”, conforme se verifica à p. 85verso. Pois bem, o art. 274, parágrafo único, do CPC determina: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Posto isto, considerando que a parte autora não demonstrou interesse no prosseguimento do feito, bem como estando este paralisado há mais de 30 (trinta) dias por negligência do requerente, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC. Custas pelo requerente se houverem. Considerando que nesta data estou sem acesso ao sistema RENAJUD, após o trânsito em julgado, voltem os autos conclusos para a retirada da restrição que recai sobre o bem móvel em nome da requerida (p. 74). P.R.I.C.” (
id. 172287088 - Pág. 2
).

Percebe-se que o Juiz singular, sob o qual tramitou a ação de busca e apreensão sob no 0002136-66.2011.8.11.0045 da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, consignou determinação de baixa da restrição, não o fazendo por motivos alheios a vontade do Juízo e das partes.

Logo, a ação acima mencionada não pode vincular o Requerido/Recorrente ao débito suscitado na exordial, pois a ação está arquivada desde
31/05/2017
.

Ademais, consta dos autos que o veículo acautelado em mãos do Requerente/Recorrido, ao tempo da remoção e depósito, havia determinação de restrição, via RENAJUD, por outro Juízo de piso, lançado nos autos sob no 0004315-07.2010.8.11.0045, 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial, sendo parte Exequente: BANCO BRADESCO S/A e Executados: CASA DO GESSO-COMERCIO E GERENCIAMENTO DE OBRAS LTDA-ME, CHEILA DAIANE DE OLIVEIRA AGUIAR e

DIRCEU PERES FARIAS.

Ainda, extrai dos autos que, no caso supramencionado, o MM. Juiz determinou o uso do RENAJUD e o lançamento da restrição, consoante id. 172287074 - Pág. 18, data de 12/09/2014. Passo a descrever a decisão:

“Vistos. 1. Defiro o pedido de f. 98/99. 2. Busque-se junto ao sistema RENAJUD de veículos cadastrados em nome do(s) devedor(es), incluindo-se a restrição (circulação - restrição total) junto ao(s) bem(ns) localizado(s). 3. Anote-se, no entanto, que não se trata de penhora de bem móvel (automóvel/motocicleta) através do Sistema Renajud, mas mera restrição visando eventual e futura constrição propriamente dita, eis que, apreendido o(s) bem(ns), deverá, de imediato, ser providenciada sua constrição física/real, a partir de quando estará o juízo devidamente garantido. 4. Vindo aos autos informações acerca da apreensão do(s) veículo(s) sobre o(s) qual(ais) foi(ram) incluída(s) restrição(ões), expeça-se com urgência o necessário visando a efetivação da penhora, depósito e avaliação. 5. Após, manifeste-se a parte autora, no prazo de 10 dias, requerendo o que entender de direito. 6. Intime-se o exequente”.

Em consulta no sítio eletrônico deste Poder Judiciário, notei que os autos sob no 0004315-07.2010.8.11.0045, 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, Ação de Execução Forçada por Título Executivo Extrajudicial, além da decisão anteriormente deduzida, é possível afirmar que a Julgadora de Piso lançou a seguinte sentença, prolatada em
30.08.2023
, nos seguintes termos:

“Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO, em trâmite entre as partes já qualificadas nos autos supra. As partes entabularam acordo para pagamento do débito, requerendo a extinção do feito (Id 121775494). Vieram-me conclusos. Pois bem. Verifica-se que a minuta de acordo foi assinada pelos próprios executados, acompanhados de advogados, bem como pelo advogado do banco exequente, o qual possui poderes para transigir, conforme procuração constantes dos autos (Id 99722699, p. 329-335), assim, a homologação de rigor se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos o acordo havido entre as partes e, tendo em vista o pagamento à vista e o pedido de extinção da execução, conforme constou do acordo, DECLARO EXTINTO o processo, nos moldes do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. De consequência, determino a baixa das penhoras e/ou constrições realizadas em virtude dos presentes autos. Segue anexo, comprovante de remoção de restrição RENAJUD realizada nos presentes autos (Id 99722699, p. 207- 209). Custas remanescentes, se houver, pela parte executada. Honorários na forma pactuada. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. P.R.I.C. Lucas do Rio Verde/MT, data da assinatura eletrônica. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Portanto, havia a constrição judicial regular do Juízo da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, autos no 0004315-07.2010.8.11.0045, que só foi baixada após o acordo celebrado entre as partes litigantes e homologado pelo Juízo em
30.08.2023
.

Com efeito, a parte Apelante não deve ser responsabilizada pelo adimplemento da dívida decorrente da prestação de serviços de remoção e acautelamento, devendo eximi-la da obrigação imposta pelo Julgador monocrático.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - RECONHECIMENTO - RECURSO PROVIDO.
-A legitimidade das partes é uma das condições da ação e consubstancia-se quando constatado que o autor é o possível titular do direito postulado e o réu a pessoa responsável por suportar eventual condenação.
-Não comprovada a relação jurídica entre as partes, mormente pela ausência de contrato de prestação de serviço firmado por elas, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva é medida que se impõe”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.15.007033-2/002, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2021, publicação da súmula em 04/03/2021)

Registro, por derradeiro, que cabe ao devedor fiduciante, caso queira, proceder à retirada do automóvel.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
, por conseguinte, reformo
in totum
a
r.
sentença, para julgar extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Caderno Processual Civil.

Inverto o ônus da sucumbência, para condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários, no importe de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024